Tribunal: STF
Processo: ARE 1513202
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José de Jesus Brusaca Castro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:



    “REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUNTADA DO CONTRATO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a juntada de documento em grau recursal para contrapor as alegações deduzidas no processo, desde que seja assegurado o contraditório e não esteja caracterizada a má-fé. 2. Somente quando exceder manifestamente a média do mercado é possível falar em abusividade da taxa mensal de juros. 3. Possível a cobrança de capitalização mensal desde que haja previsão no contrato. 4. Nos termos do precedente do STJ, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 5. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Unanimidade.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. 1. Existindo omissão no acórdão, incumbe ao Tribunal acolher os embargos para oferecer manifestação sobre o ponto omisso. 2. Pra fins de prequestionamento, basta ao julgador manifestar-se acerca da matéria federal deduzida no recurso. 3. Primeiros Embargos conhecidos e rejeitados. Segundos Embargos conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos. Unanimidade.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 62, §1º, III, e 192, caput, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.396 (Tema 33), com repercussão geral reconhecida, assentou a constitucionalidade do art. 5º, caput, da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 592377, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2015)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento, sob a sistemática da repercussão geral, no RE 592.377 Rel. Min. Marco Aurélio, de que o art. 5º da MP 2.170/2001 é constitucional, sendo permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE 779.391-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.6.2016). 



    Ademais, a verificação da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, bem como o exame da moldura fática delineada, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Promessa de compra e venda. Rescisão. Devolução dos valores pagos. Laudo pericial. Capitalização de juros. Resíduo inflacionário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.122.645-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 27.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRÉDITO EDUCATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULA 454/STF. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo . A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. O exame de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da súmula 279 do STF. 3. Há necessidade de rever cláusulas editalícias que fundamentaram a conclusão do Tribunal de origem, tal providência é inadmissível em sede de recurso extraordinário, como expressamente reconhece a jurisprudência deste Tribunal (Súmula 454/STF). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento“(ARE n. 923.366-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 13.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 838.385-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 5.5.2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente